Tribunal: STF
Processo: STP 1083
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.



    DECISÃO:  Trata-se de Pedido de Suspensão de Tutela Provisória formulado pelo Município de Planaltina em face de decisão liminar proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Planaltina/GO nos autos de Obrigação de Fazer nº 5441601-37.2025.8.09.0128, que determinou liminarmente ao Município o fornecimento de serviço de Internação Domiciliar (home care), o que, segundo argumenta, causará gravíssima lesão à ordem, à saúde e à economia públicas.



    Sustenta a requerente que foi condenada solidariamente com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás ao fornecimento de serviço integral de internação domiciliar, sob pena de multa diária. Em face dessa decisão, formulou prévio pedido de suspensão de liminar à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O pleito foi indeferido em 30.06.2025 sob o argumento de que a matéria sob análise seria de mérito e que a imposição de obrigação solidária afastaria a lesão. 



    Sobreveio nova decisão do juízo de primeira instância em 04.07.2025. Na decisão ora impugnada, o Magistrado de primeira instância assentou o descumprimento da liminar, aplicou a multa cominatória fixada e reconheceu a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.



    Argumenta a requerente que a atribuição de responsabilidade exclusiva pelo tratamento ao Município desrespeita a organização do SUS e precedente vinculante deste STF, qual seja, a decisão proferida no Tema 793 de Repercussão Geral. É em face desta segunda decisão que formula o presente Pedido de Suspensão de Tutela Provisória.



    É o breve relato.  



      É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” Sem destaque no original.



    Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende: 



     



    “Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623)



     



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). 



    É pressuposto para o conhecimento dos pedidos de suspensão de decisão liminar que a decisão tenha sido proferida por Tribunal, eis que a competência é do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



    Como bem sintetiza Leonardo Carneiro da Cunha:



    “O provimento provisório deferido por um juízo..de primeira instância poderá ter sua eficácia sustada por decisão tomada no âmbito do pedido de suspensão pelo presidente do tribunal ao qual esteja vinculado. Desse modo, deferido um provimento liminar por um juízo de primeira instância, é possível o ajuizamento do pedido de suspensão para o presidente do tribunal ao qual aquele juiz esteja vinculado.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623)  



    Neste caso, constata-se de plano a existência de obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe seja dado julgar recurso contra a decisão que se busca suspender, o que não se verifica no caso dos autos.



    A decisão ora impugnada pela medida de contracautela foi proferida por Juízo de primeira instância, sequer tendo sido sido submetida à Turma Recursal ou Tribunal local. Em face dessa decisão não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    A respeito, mencionam-se os seguintes precedentes desta Corte:



Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de suspensão de ato por meio do qual indeferido requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida por juízo de primeiro grau. 2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição). 4. Agravo interno a que se nega provimento.



(STP 1005 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-05-2024  PUBLIC 27-05-2024)  



Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de liminar. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão de liminar dirigido contra ato de indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão originalmente impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Como esse ato não pode ser impugnado por recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para analisar o respectivo pedido de suspensão. 4. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento não altera essa conclusão. O acórdão proferido constitui um novo ato jurisdicional, diverso do impugnado inicialmente e dotado de fundamentos próprios. Conforme os arts. 329 e 1.046, § 2º, do CPC, não é possível alterar o objeto da medida de contracautela após a prolação de decisão que extinguiu o feito sem exame de mérito. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. __________ Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 329 e 1.046, § 2º.



(SL 1760 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2025  PUBLIC 12-02-2025)



Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente